Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-63.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005656-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 418.011.348-12 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1005656-63.2022.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Beatriz dos Santos Conceição.

Apelado:

Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME –
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -

DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1005656-63.2022.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Beatriz dos Santos Conceição.

Apelado:

Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Beatriz dos Santos Conceição
, em face da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que move contra Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, julgou improcedente a pretensão e condenou a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art.
98, § 3°, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante o equívoco da sentença, sob o argumento da cobrança coercitiva de dívida prescrita. Diz que o próprio sítio do Serasa Limpa Nome configura forma de cobrança abusiva e ilícita, porque induz o consumidor a pensar que o nome está negativado, além de que a plataforma faz propaganda e divulga material incentivando o pagamento das dívidas em troca de vantagens de
score
e credibilidade do CPF do consumidor.

Segue alegando que dívidas prescritas não podem ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial e que constitui meio coercitivo e indevido a inscrição do nome do consumidor no cadastro “
Limpa Nome
” do Serasa, requerendo dano moral, por ser ilícita sua cobrança, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões impugnando, preliminarmente, à assistência judiciária gratuita concedida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 187616318).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1005656-63.2022.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Beatriz dos Santos Conceição.

Apelado:

Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Beatriz dos Santos Conceição propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, contra Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob a alegação de que o débito encontra-se prescrito (data de 17.01.2011).

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente a pretensão,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC (id. 187616313).

Inconformada, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado inexigível o débito prescrito e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 30,000,00.

Primeiramente, o apelado, em contrarrazões, impugna
o deferimento da gratuidade da justiça sustentando que o benefício foi deferido sem a comprovação da hipossuficiência pela parte autora.

Deveras, a preliminar não merece acolhida, seja em razão da preclusão por não ter sido impugnado no momento oportuno, seja porque a alegação é genérica despida da mínima comprovação da capacidade financeira. Demais disso, a parte autora anexou aos autos documentos que comprovam fazer jus às benesses da gratuidade.

Pois bem. Compulsando os autos, resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito,
sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, não o impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da apelante nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, no valor de R$1.270,49 (um mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 17.01.2011 (id. 187621674).

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado
a quo
, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente a pretensão e declarar inexigível a dívida prescrita no valor de
R$1.270,49 (um mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 17.01.2011.

Quanto ao pedido de indenização, tenho que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação da consumidora é atingida.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida
.”

(RAC n. 1025017-66.2022.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito, Privado Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023 - negritei)

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso,

Inverto o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo apelado, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023